Tribunal: STF
Processo: RE 164544
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO  -   PRESTAÇÃO  CONTINUADA  -
MANUTENÇÃO  DO PODER AQUISITIVO.  O que previsto  no artigo 58 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitorias tem como termo inicial o
mes  de abril de  1989. Assim, somente  cabe a equivalencia quanto as
prestações que tenham se tornado vencidas após tal data. Precedentes:
recurso  extraordinário n. 142.391-9-SP, relatado pelo Ministro Ilmar
Galvao,  perante a Primeira  Turma, com decisão unânime, cujo acórdão
foi  publicado no Diario da Justiça de 17  de dezembro 1993, a pagina
28.033  e   recurso  extraordinário  n.  153.852-0-SP,  relatado pelo
Ministro  Carlos Velloso na Segunda Turma, cujo acórdão foi publicado
no Diario da Justiça de 13 de marco de 1994.